Tribunal: TJMT
Processo: 1035143-34.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035143-34.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARY CELMA DOS SANTOS - CPF: 033.996.321-26 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MARY CELMA DOS SANTOS - CPF: 033.996.321-26 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO

de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes

– FRATURA CAUSADA POR EMPILHADEIRA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – FALHA NO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Não cabe imputar culpa a vítima, se não ficou comprovado que esta tenha contribuído para o ato ilícito.

Demonstrado o nexo de causalidade entre o fato, o dano, lesões no pé da parte autora, e a conduta da requerida (falha do serviço), vale dizer, falta de segurança no interior do estabelecimento comercial, a ensejar o dever de indenizar, máxime considerada que, no caso, a responsabilidade é objetiva (art. 14 do CDC).

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL nº 1035143-34.2017.8.11.0041

APELANTE
:
MARY CELMA DOS SANTOS e SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME (FORT ATACADISTA LTDA.)

APELADOS: SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME (FORT ATACADISTA LTDA.) E MARY CELMA DOS SANTOS.

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
MARY CELMA DOS SANTOS
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
:
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes
que
MARY CELMA DOS SANTOS
move contra
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME (FORT ATACADISTA LTDA.)
.

SENTENÇA
: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento de R$6.500,00 a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Condenou, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

APELO 1
: SDB Comércio de Alimentos Ltda. ME (Fort Atacadista Ltda.)
: busca, em síntese, a reforma da sentença para o fim de ver afastada a condenação por danos morais ao argumento de que não há ato ilícito a ser indenizado. Após discorrer acerca da uniformização do julgado aos moldes da jurisprudência em casos análogos, prequestiona a matéria. Pugna pelo provimento do recurso para ver julgada improcedente a ação e, caso mantida, requer seja o quantum indenizatório reduzido.

APELO 2
: MARY CELMA DOS SANTOS
requer, em síntese, a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

CONTRAMINUTAS
: Ids 161369316 e 161409661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora
Mary Celma dos Santos
propôs a ação de responsabilização civil contra
de

SDB Comércio de Alimentos Ltda. ME (Fort Atacadista Ltda.)
, ao argumento de que em 18/10/2017 ao realizar compras no estabelecimento da requerida foi atingida por uma empilhadeira que passou por cima do seu pé direito causando-lhe lesões graves.

Informa que foi encaminhada pela requerida ao Hospital SOTRAUMA onde se constatou fratura exposta de um dos dedos e perca de unha dos dois primeiros dedos.

A sentença foi de parcial procedência para condenar a requerida de indenização por danos morais arbitrada em R$ 6.500,00.

A requerida recorre e busca afastar a condenação, ou a redução proporcional da indenização. Já a parte autora busca a majoração da indenização.

Da análise dos documentos, principalmente o oficial (boletim de ocorrência), se depreende que a autora sofreu o mencionado acidente nas dependências da requerida, bem assim foi atendida no mencionado hospital (Id. 161369894 e seguintes).

A sentença atribuiu a culpa à requerida, ao fundamento de que não demonstrou a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/autora.

No caso concreto, não ficou demonstrado que a autora ofendida tenha contribuído culposamente, de forma exclusiva ou concorrente, para o ato ilícito.

Dessa forma, resta evidenciado o dano moral indenizável, porquanto houve evidente abalo a integridade física e psíquica da autora apelada, que foi vítima de ato ilícito, que teve sua integridade física violada (com lesões no pé – fratura exposta), e necessitou de intervenção médica.

Por fim, no arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Logo, o valor da condenação fixado na sentença (R$6.500,00) comporta majoração para o patamar de R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Nessa linha:

RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SUPERMERCADO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Autora que sofre queda no estabelecimento réu
– Ação julgada improcedente – Apelação da autora – Renovação dos argumentos anteriores – Lesões físicas após queda no estabelecimento réu, em razão da existência de pallet de reposição de mercadoria no corredor, em altura inferior às gôndolas – Ausência de sinalização – Vídeo e fotografias que corroboram o quanto alegado pela autora – Comprovado que a apelante tropeçou nas mercadorias que estavam no chão – Pallets com alguns sacos de batatas que estavam no corredor, bem abaixo da altura das demais gôndolas – Ausência de sinalização ou mesmo funcionário no local –
Negligência verificada dentro do estabelecimento – Art. 14 do CDC – Configurada falha na prestação do serviço – Danos morais configurados
–
Indenização devida, não no patamar postulado na inicial – Valor ora arbitrado em R$10.000,00 (com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o sinistro) que é suficiente para mitigar o aborrecimento da autora no caso concreto, motivando a requerida a adotar maior cautela em situações semelhantes, afastado o risco de enriquecimento indevido da autora e observadas as lesões por ela sofridas
– Apelada que sofreu lesões nos membros superiores e joelhos, além de trauma cranioencefálico, tendo ficado desacordada por cinco minutos – Danos materiais devidos – Gastos com medicamente e transporte para sessões de fisioterapia devidamente comprovados, aplicando-se correção monetária desde o respectivo desembolso e juros de mora desde o acidente – Sentença reformada, para julgar a ação parcialmente procedente – Ônus sucumbenciais integralmente carreados à ré – Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1005390-61.2019.8.26.0003; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2023; Data de Registro: 17/04/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da requerida
e
dá-se parcial provimento ao recurso da autora
, apenas para majorar a condenação por danos morais para R$ 10.000,00. Com a manutenção da sentença, majoram-se os honorários advocatícios de
15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023